Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753231-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. J. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: D A A D O AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I. J. O., representado pelo genitor D. A. A. O., em face da r. decisão (ID 218086123) que, nos autos da Ação movida por ele em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, indeferiu o requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento Genotropin 12/mg/36ui, conforme prescrição da profissional de saúde assistente. Alega, em resumo, que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela, especialmente a plausibilidade do direito, uma vez que o fármaco possui registro na ANVISA e o laudo médico apresentado indica a possibilidade de eficácia do tratamento vindicado para a moléstia que acomete o Autor (hipopituitarismo), a qual prejudica o desenvolvimento dele. Sustenta que o risco de dano grave e irreparável ao Agravante é evidente, pois a medicação prescrita para déficit de crescimento tem período certo para ser utilizado, sob consequência de ineficácia do resultado pretendido. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada o imediato custeio do tratamento requerido e o fornecimento da medicação pleiteada, nos termos em que indicado pelo especialista assistente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme amplamente divulgado, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: "Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." (Segunda Seção, EREsp no 1886929/SP, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022). No entanto, em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passa a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: "Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)". Da análise do texto legal, constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. No caso em comento, conforme bem observado pelo d. Juízo a quo, embasado em alentada manifestação do Parquet na instância de origem (ID 217856765 do processo referência), a documentação acostada aos autos pelo Autor, em especial o relatório médico, não apresenta informações relevantes acerca da data em que o autor iniciou o acompanhamento profissional, se possui deficiência do hormônio do crescimento ou se já se submeteu a outros tratamentos a fim de solucionar o quadro clínico apresentado, de modo que não se revela possível, sem a instauração do contraditório e da devida instrução processual, verificar a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Foi ressaltado no mencionado parecer, elaborado pela 6a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brasília, com fundamento em julgado proferido pela eg. 8a Turma Cível deste Tribunal, de Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (Processo no 0718551-86.2022.8.07.0020), que, na hipótese de utilização do medicamento postulado, a controvérsia reside na eficácia para pacientes que não tem deficiência de hormônio do crescimento – DGH e que, “de acordo com a Nota Técnica no 144739 do NATJUS, emitida em 5/7/2023, há controvérsias sobre o uso do medicamento para tratamento de crianças e adolescentes com baixa estatura idiopática”. Ademais, “o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS – CONITEC no 351, de março de 2018, indicou o uso do medicamento para o tratamento da deficiência de hormônio de crescimento e não para quadros de baixa estatura idiopática”. O precedente mencionado possui a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE/SEGURADORA. SÚMULA 608 DO STJ. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GANHO PONDERAL DE ESTATUTA. NANISMO. TRATAMENTO. GENOTROPIN. SOMATROPINA. MEDICAMENTO. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LEI No 14.454/2022. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. RETOMADA. DIREITO À SAÚDE. CASO CONCRETO. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. INVERSÃO DA SACUMBÊNCIA. 1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de ressarcimento de valores, uma vez que a manifestação da parte vencedora deve limitar-se às razões recursais apresentadas pela parte vencida, com enfrentamento objetivo das questões que acarretaram o pedido de reforma da decisão/sentença impugnada. Além disso, faz-se necessária a observância do princípio da não surpresa e a comunicação, na origem, de descumprimento da ordem de despejo contida na sentença. Precedentes. 2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão (STJ, Súmula 608). 3. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a convicção do julgador. 4. É facultativa a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, órgão administrativo instituído pela Portaria PGR 1.170/2018, de 4/6/2018, destinado a fornecer suporte técnico às decisões do Poder Judiciário Precedentes. 5. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo entendimento do STJ (Overruling) proferido no RESP no 1733013/PR. 6. Com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo. 7. Embora a operadora defenda que não tem a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato e em atendimento ao disposto na Lei no 14.454/2022, quando forem demonstrados: (a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; (b) real necessidade do procedimento; (c) sua eficácia; (d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e (e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 8. Em que pese à previsão de cobertura do hormônio do crescimento no rol da ANS, a ausência de provas de que o primeiro autor encaixa-se nos critérios definidos pelos protocolos clínicos e pelas diretrizes terapêuticas impedem o reconhecimento do pedido. 9. O não reconhecimento do direito ao tratamento pleiteado em segunda instância e a recusa amparada em disposição contratual não gera o dever de indenizar. 10. "O juízo de equidade constitui o elemento essencial da avaliação dos danos não patrimoniais, consubstanciado numa ponderação casuística das circunstâncias do caso. A equidade, todavia, não dispensa a observância do princípio da igualdade; o que obriga ao confronto com indenizações atribuídas em outras situações, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito." (PORTUGAL, Supremo Tribunal de Justiça, Relator Conselheiro Ferreira Lopes, 7a Sessão, Acórdão de 29/09/2022). Afirmação do princípio. 11. Pedido feito em contrarrazões não conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1763711, 0718551-86.2022.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2023, publicado no DJe: 04/10/2023.) Nesse contexto, a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, inviável reconhecer a probabilidade do direito, neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator